Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-15.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000688-15.2020.8.11.9005
Impetrante: KR GESTAO IMOBILIARIA LTDA
Impetrado: MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
KR GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, consistente no indeferimento de medida liminar.
É o breve relato.
Em análise aos autos principais (1005144-43.2020.8.11.0037) verifico que a parte impetrante desistiu da ação principal, inclusive, com sentença homologatória.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Mandado de Segurança por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Junior
Relator